Tribunal: TJSP
Processo: 2164553-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Município que pretende a denunciação da lide à Santa Casa de Misericórdia, gestora da UPA de Santa Isabel – Inocorrência – Serviço prestado por hospital conveniado que não perde a natureza de serviço público, sendo mantida a responsabilidade do ente público municipal – Viabilidade de posterior ajuizamento de ação de regresso,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Município que pretende a denunciação da lide à Santa Casa de Misericórdia, gestora da UPA de Santa Isabel – Inocorrência – Serviço prestado por hospital conveniado que não perde a natureza de serviço público, sendo mantida a responsabilidade do ente público municipal – Viabilidade de posterior ajuizamento de ação de regresso, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/88 – Decisão mantida – Recurso não provido.